Tribunal: CARF
Processo: 10660.000699/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.000699/2009-34
ACÓRDÃO
9202-011.397 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
AFONSO HENRIQUES MOREIRA SANTOS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA A TÍTULO DE LUCROS
DISTRIBUÍDOS EXCEDENTES DO LUCRO PRESUMIDO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DOS LUCROS APURADOS DE ACORDO COM A
CONTABILIDADE.
No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, a
parcela de lucros e dividendos excedentes a ser distribuída aos sócios
encontra-se isenta do imposto de renda desde que a empresa demonstre,
mediante escrituração contábil, elaborada de acordo com a lei comercial,
que o lucro efetivo foi maior que aquele apurado com base no lucro
presumido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 25 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.397 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10660.000699/2009-34
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela parte Contribuinte em face do acórdão
de recurso voluntário 2202-009.677 (fls. 827/836), e que foi parcialmente admitido pela
Presidência da 2a Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: “a” - critério
para fruição da isenção prevista no art. 10 da Lei no 9.249/95. Abaixo segue a ementa e o registro
da decisão recorrida nos pontos que interessam:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA A
TÍTULO DE LUCROS DISTRIBUÍDOS EXCEDENTES DO LUCRO PRESUMIDO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS LUCROS APURADOS DE ACORDO COM A
CONTABILIDADE.
No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, a parcela de
lucros e dividendos excedentes a ser distribuída aos sócios encontra-se isenta do
imposto de renda desde que a empresa demonstre, mediante escrituração
contábil, elaborada de acordo com a lei comercial, que o lucro efetivo foi maior
que aquele apurado com base no lucro presumido.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Cientificado do acórdão em 17/05/2023 (aviso de recebimento dos Correios à
fl.840), o contribuinte interpôs, em 01/06/2023 (carimbo de recepção aposto à fl. 843),
tempestivamente, o Recurso Especial de fls. 850 a 907, no qual suscita divergência jurisprudencial
quanto às seguintes matérias:
a) critério para fruição da isenção prevista no art. 10 da Lei no 9.249/95;
b) fundamentação do indeferimento de pedido de perícia e
c) nulidade do AI por insuficiência de fundamentação
Apenas a primeira matéria foi acatada para ser objeto de análise do Recurso
Especial. O recorrente indicou como paradigma o acórdão no 106-13.359, o qual consta do sítio do
CARF na Internet e até a data da interposição do recurso não havia sido reformado.
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.397 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10660.000699/2009-34
3
Analisando os acórdãos, verificou-se que o recorrente logrou demonstrar a
divergência suscitada: em ambos os casos se apreciou lançamento de IRPF incidente sobre parcela
de rendimento declarado como isento, relativo à distribuição de lucros, pois que superior ao lucro
presumido declarado pela pessoa jurídica, considerada a participação do sócio recorrente, e
ausente a escrituração hábil à demonstrar o lucro real.
No caso do recorrido, entendeu-se que a distribuição do valor excedente seria
possível apenas se comprovada a apuração de lucro real compatível com a distribuição e
considerou-se não comprovada essa hipótese, uma vez que o contribuinte não manteve
escrituração contábil.
No paradigma, em síntese, considerou-se indevida a exigência da escrituração
contábil comprobatória da apuração de lucro efetivo (lucro real) e, nesse passo, deu-se
provimento ao recurso.
Sendo assim, demonstrada a divergência, fora dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela contribuinte, nesta matéria especifica, nos moldes acima mencionados.
É relatório.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal - Relatora
1
CONHECIMENTO
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF - RICARF), e foi demonstrada a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que deve ser conhecido.
Para o paradigma que fora analisado e admitido - Acórdão 106-13.359, de fato
nota-se a existência de similitude fática com o recorrido; em ambos os casos se apreciou
lançamento de IRPF incidente sobre parcela de rendimento declarado como isento, relativo à
distribuição de lucros, pois que superior ao lucro presumido declarado pela pessoa jurídica,
considerada a participação do sócio recorrente, e ausente a escrituração hábil à demonstrar o
lucro real. As decisões foram diametralmente opostas.
Assim, resta demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada pelo Contribuinte
, razão pela qual, deve ser dado seguimento ao Recurso Especial apresentado.
Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.397 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10660.000699/2009-34
4
2
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - EXCEDENTE AO LUCRO PRESUMIDO
Sabemos que no Brasil, as empresas podem optar por diferentes regimes de
tributação, sendo os mais comuns o Lucro Real e o Lucro Presumido. O Lucro Presumido é uma
forma simplificada de apuração do lucro, baseada em um percentual fixo sobre a receita bruta,
enquanto o Lucro Real é calculado a partir do lucro efetivamente apurado na contabilidade da
empresa.
Os lucros distribuídos aos sócios ou acionistas são, em regra, isentos de IRPF, desde
que respeitadas as condições legais. No regime de Lucro Presumido, a distribuição de lucros acima
do valor presumido pode levantar questionamentos se não houver comprovação contábil
adequada, isto é, escrituração hábil que demonstre o lucro efetivo superior ao presumido.
A ausência de escrituração hábil é um ponto central nesta análise. Para que a
distribuição de lucros acima do lucro presumido seja considerada isenta de IRPF, é essencial que a
empresa apresente uma contabilidade completa e regular. Isso inclui livros contábeis devidamente
escriturados e demonstrativos financeiros que comprovem a existência de lucros superiores ao
presumido.
Quando a Receita Federal verifica que uma pessoa jurídica distribuiu lucros
superiores ao presumido sem a devida comprovação contábil, pode realizar o lançamento do IRPF
sobre esses valores. O CARF analisa se a distribuição foi devidamente registrada e justificada. Na
ausência de provas concretas, a tendência é que a autuação fiscal seja mantida. Isso reforça a
necessidade de manter uma contabilidade regular e transparente, não apenas para fins fiscais,
mas também para evitar litígios e autuações. Apesar de ser comum que as empresas argumentem
a respeito da presunção de veracidade das suas operações e da complexidade ou custo excessivo
de manter uma contabilidade completa, esses argumentos geralmente não são suficientes para
afastar a exigência legal de comprovação contábil.
Nesta senda, recordemos que a legislação brasileira é clara ao exigir que, para fins
de distribuição de lucros superiores ao lucro presumido, a empresa deve manter uma escrituração
hábil e regular. Tal prática não é apenas uma exigência legal, mas também uma boa prática de
governança corporativa. Empresas que negligenciam essa obrigação acabam expostas a riscos
fiscais significativos e a litígios prolongados.
Em conclusão, é essencial que empresas que optam pelo regime de Lucro
Presumido e desejam distribuir lucros superiores a este mantenham uma escrituração contábil
completa e regular. Saliente-se que esta temática não é nova no Colegiado, a exemplo do Acórdão
CARF n.o 2202- 009.281, de relatoria da Ilustre Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
julgado em sessão de 05/10/2022, que concluiu, em outras palavras, que se tributa os valores
excedentes ao lucro presumido quando a empresa não demonstra, mediante escrituração
contábil, elaborada de acordo com a lei comercial, que o lucro efetivo foi maior que aquele
apurado com base no lucro presumido.
Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.397 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10660.000699/2009-34
5
Dessa forma, entendo que o presente lançamento tributário deve continuar sendo
mantido, considerado procedente. Portanto, nego provimento ao Recurso especial em apreço.
3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial da contribuinte.
Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 940
DF CARF MF
Original